Tribunal: TJMT
Processo: 1024760-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024760-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO COSTA - CPF: 487.570.551-49 (AGRAVANTE), JOAO PAULO DE SOUZA COSTA - CPF: 057.654.431-09 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 917.887.226-04 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO registrado(a) civilmente como DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - 02 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se verifica nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, porém, no presente caso, os valores são baixos, pouco superior a dois salários-mínimos, sendo necessária a preservação da subsistência mínima do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO SOCORRO COSTA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0042339-48.2012.811.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da executada Maria do Socorro Costa. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao INSS para que proceda com o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário de Maria do Socorro Costa, em tantas parcelas quantas bastem, a fim de satisfazer o débito que perfaz atualmente o valor de R$ 62.010,90, (sessenta e dois mil e dez reais e noventa centavos), devendo o valor bloqueado ser depositado em conta judicial.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “a decisão que deferiu a penhora da aposentadoria da agravante no importe de 30%, não merece guarida em virtude da impenhorabilidade, conforme previsão do CPC em seu artigo 833” (id. 236900670 - Pág. 9).

Afirma que “a única ressalva diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2° artigo 833) e valores acima de 50 salários-mínimos, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que a agravante aufere valores mensais que não ultrapassam um salário mínimo e meio, ou seja, bem inferior ao paradigma do parágrafo citado acima. Portanto, tem-se configurada a ILEGALIDADE, passível de condenação pelo judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos e a suspensão de eventual penhora” (id. 236900670 - Pág. 9).

Ressalta que “é aposentada e desta forma, recebe mensalmente seu benefício de aposentadoria por via da conta bancária, que somente tem essa finalidade específica para tal recebimento conforme se comprova com extrato do último ano e declaração de benefício, ambos anexo, e que se encontra na iminência de ver valores bloqueados em razão de determinação do r. Juízo de piso no processo em epígrafe. Pelos documentos anteriormente juntados, evidenciaram de forma inconteste que os valores bloqueados são oriundos de pagamento feito pelo INSS em razão do benefício de aposentadoria, no entanto ignorado pelo juízo singular. No caso, o Agravante demonstrou que o bloqueio Judicial foi realizado em conta, que somente tem a finalidade de recebimento pelo Agravante de seus benefícios oriundos da aposentadoria e pagos pelo INSS, sendo os valores atingidos pelo bloqueios/penhora referente a seu benefício de aposentadoria, sendo portanto uma constrição ilegal, e ainda, tal valor bloqueado ser ínfimo diante do valor da execução, causando tão somente o constrangimento e grave lesão ao executado, portanto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados/penhorados, evitando assim a penhora indevidamente almejada” (id. 236900670 - Pág. 11/2).

Aduz, ainda, que o “negócio jurídico (contrato de empréstimo) foi entabulado pelas partes, ora agravante e agravada em 19/04/2007 e a inicial foi proposta em 29/11/2012, conforme protocolo no verso da primeira página da inicial, ou seja, transcorreu o prazo prescricional. Excelências, como sabemos o instituto da prescrição é caracterizada como matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador. Sendo assim, de forma objetiva, é imperativo o reconhecimento da prescrição a fim de extinguir o feito de execução” (id. 236900670 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo e a concessão da gratuidade da justiça.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 237414199 - Pág. 1/3).

A parte Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 242608175 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento.

Termo de audiência realizado pelo centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de 2o grau de jurisdição, no entanto, restou infrutífera (id. 245531673 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO SOCORRO COSTA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0042339-48.2012.811.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da executada Maria do Socorro Costa. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao INSS para que proceda com o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário de Maria do Socorro Costa, em tantas parcelas quantas bastem, a fim de satisfazer o débito que perfaz atualmente o valor de R$ 62.010,90, (sessenta e dois mil e dez reais e noventa centavos), devendo o valor bloqueado ser depositado em conta judicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre mencionar que a alegação de prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas é vedada sua apreciação neste momento processual.

Digo isso porque a matéria agravada não abarcada o tema prescricional, tendo em vista que o agravo de instrumento é recurso que se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não cabendo apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE TRATATIVAS DE ACORDO – princípio venire contra factum proprium – NÃO INCIDÊNCIA – BOLETO ENVIADO E NÃO PAGO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Ainda que noticiado a negociação extrajudicial entre as partes com o intuito de quitação das parcelas vencidas, não existe prova quando à efetivação do acordo de fato, bem como do pagamento pelo agravante dos boletos emitidos, de modo que estando o recorrente inadimplente, nada impedia o ajuizamento da demanda pela instituição financeira, ainda mais quando o acordo nem mesmo chegou a ser formalizado.

Estando a Agravada dentro do seu direito de ajuizar a presente ação, tendo em vista que após diversas tratativas de acordo, o Agravante não cumpriu com o acordado, não há que falar em violação da boa-fé

pela parte recorrida.

Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (N.U 1021354-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Superada esta fase, passo a decidir acerca da impenhorabilidade.

Malgrado a possibilidade e viabilidade de penhora no caso concreto, tenho que a verba correspondente a proventos de aposentadoria é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do CPC.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. II - O caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiria a penhora sobre o salário, hipótese do agravante. A uma porque se trata de execução de título extrajudicial, oriundo de um Instrumento de Confissão de Dívida (id. 4711868), portanto, sem se revestir de natureza alimentar o crédito executado. A duas, porque os rendimentos do agravante não superam o patamar legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme se infere dos extratos bancários acostados à id. 69961968, os quais atestam o recebimento de proventos de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social”. (N.U 1026229-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS – INDEFERIMENTO – VEDAÇÃO ART. 833, IV DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)é taxativo o texto legal ao consignar que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as hipóteses do § 2o do mesmo artigo (penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o), de maneira que impossível qualquer exegese em sentido diferente do que ora se dispõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.12.033644-4/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020) (N.U 1014449-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. - É inadmissível a penhora dos valores obtidos a título de pensão, por tratar-se de verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vigente. - A relativização da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas para manutenção própria e da família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, nos termos previstos no artigo 833, IV, do CPC, depende da ocorrência das exceções previstas na lei e decorrentes da interpretação jurisprudencial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.090747-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA - PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - ART. 833, IV, DO CPC (LEI 13.105/15). O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.089551-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021).

Embora do STJ possua entendimento sobre a relativização da impenhorabilidade, quando os valores superarem o suficiente para satisfação do mínimo existencial da parte, tenho que no caso aqui analisado, há demonstração de que o valor da aposentadoria é relativamente baixo, pouco superior a 02 salários-mínimos, de modo que a penhora de qualquer montante seria capaz de prejudicar o mínimo existencial da parte.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE VALORES – PENHORA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO AUTOR – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência”. (N.U 1017210-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para revogar a decisão fustigada, anulando a penhora parcial do benefício pago pelo INSS, por conseguinte, ratifico os termos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025